Tribunal: TCU
Processo: 009.247/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8.911/2021-TCU-1a Câmara, que considerou ilegais os atos de aposentadoria de Maria Bernadete de Almeida Fontenele, Lionir Delfina Pires França e Maria Lopes Ferreira, negando-lhes o correspondente registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8911/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e à Câmara dos Deputados, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.